Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. FATO NOVO. NÃO ENQUADRAMENTO. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA A EXAME NA ORIGEM. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Fato novo. Sentença proferida em outro feito. Momento anterior. Não enquadramento. É lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documentonovo, sendo admitida, ainda, nos casos em que a apresentação oportuna dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente comprovado (art.435, do CPC). A discussão acerca da conclusão adotada em outro feito envolvendo as partes, proferida em momento pretérito à prolação da sentença recorrida, não se amolda à definição de fato novo, de modo que não pode ser admitida e examinada, em face da preclusão.
2 – Promessa de compra e venda. Registro. Transferência da propriedade. Insuficiência. A simples anotação da promessa de compra e venda, não se confunde com a própria compra e venda, esta sim dotada de eficácia translativa da propriedade. O art. 1.245, § 1o, do CC, estabelece que, enquanto não registrado o título translativo, continuará o alienante como dono do imóvel.
3 – Comprovação da propriedade. Ausência. Pretensão de extinção do condomínio prejudicada. Uma vez não comprovada a efetiva transferência da propriedade do imóvel, resta inviabilizada a pretensão de extinção do condomínio, dela decorrente.
4 – Recurso conhecido e desprovido.

r